Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724289-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAQUIEL CHAGAS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZAQUIEL CHAGAS SOUZA, contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, autos n°0719693-22.2021.8.07.0001, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Requer o agravante a reforma da decisão para a concessão do benefício, ao argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso. Intime-se o agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021 LEONARDO ROSCOE BESSA Relator